Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE INGRESSO PARA SHOW. EVENTO ARTÍSTICO. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CANCELAMENTO CONFIRMADO. ESTORNO NÃO REALIZADO. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 948/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que formulou o seu pedido de cancelamento da compra dos ingressos ao show antes da decretação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Afirma, ainda, que a resposta da recorrida no sentido de que o estorno do valor pago ocorreria em até 60 dias, igualmente, se deu antes da decretação do estado de calamidade pública. Argumenta que já haveriam, na época do ajuizamento da ação, cessados os efeitos do estado de exceção e que houve a promessa de estorno dos valores pagos pela ré. Defende a aplicação do princípio da isonomia na relação de consumo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, a autora comprovou que adquiriu, no dia 09/03/2020 (ID 24313567), através do sítio eletrônico da 1a ré, dois ingressos para o show musical que seria realizado no dia 21/03/2020. Conforme ficou demonstrado a partir da documentação dos autos, no dia 13/03/2020, isto é, apenas 4 dias após a compra, a requerente solicitou o cancelamento da mesma (ID 24313568, pag. 5).
5. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. A parte autora demonstrou que procedeu ao pedido de cancelamento do contrato entabulado entre as partes dentro do prazo fixado pelo CDC e, cabe ressaltar, antes da edição da Medida Provisória no 948/2020, que ocorreu em 08/04/2020.
6. Ademais, conforme a resposta da requerida à requerente, em e-mail enviado no dia 16/03/2020, o cancelamento da compra dos ingressos fora realizada e o estorno do valor pago ocorreria em até 60 dias. Portanto, a conduta da 1a ré que invocou, após a confirmação do cancelamento da compra pela requerente e promessa de estorno do valor pago, a aplicação das normas previstas na Medida Provisória no 948/2020, constitui venire contra factum proprium, isto é, atitude contraditória, o que é incompatível com a boa-fé nas relações contratuais. Cumpre frisar que não se aplica, ao caso, as determinações da Medida Provisória no 948/2020, uma vez que a autora realizou o pedido de cancelamento da compra em data anterior à edição da norma. A promessa de estorno do valor pago também ocorreu em data anterior à edição da referida Medida Provisória.
7. Os eventos narrados e os fatos comprovadamente ocorridos não têm o potencial de configurar danos morais. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, a requerente não comprovou que a ausência de estorno dos valores pagos na aquisição dos ingressos comprometeu os seus rendimentos ou tenha lhe causado maiores prejuízos. Cabe destacar, ainda, que o momento delicado que o setor de eventos atravessa confere alguma justificativa para a demora e burocracia na devolução de valores pagos por consumidores em eventos desmarcados. Danos morais não configurados.
8. Demonstrado o exercício do direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias contados do ajuste do contrato, deverá a ré promover a restituição imediata do valor dispendido pela autora, acrescido de juros e correção monetária.
9. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento à autora da quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), com correção monetária pelo INPC a partir do dia 09/03/2020 (data do desembolso) e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.